Tribunal: TJMT
Processo: 1045839-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045839-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDELICE DE SOUZA MONTEIRO - CPF: 832.032.301-00 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA (GOLPE DO FALSO ADVOGADO) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER DESCONTOS – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PARTICIPAÇÃO ATIVA DA CONSUMIDORA NO EVENTO DANOSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que deferiu tutela de urgência para
suspender os descontos de empréstimo consignado supostamente fraudulento, no valor mensal de R$ 699,04.

II. Questão em discussão

2\. A questão em discussão consiste em definir se: (i) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência; (
ii
) a alegação de fraude por terceiro, com participação ativa da consumidora, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito; e (
iii
) se a complexidade fática afasta a plausibilidade da tese em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir

3\. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4\. No caso, embora a consumidora alegue ter sido vítima de fraude, os autos indicam que ela forneceu voluntariamente seus dados pessoais e realizou operações financeiras sob orientação de terceiros, o que fragiliza a tese de falha exclusiva da instituição financeira e demanda dilação probatória.

5\. A complexidade dos fatos e a necessidade de apurar a responsabilidade das partes, incluindo a possível ocorrência de fortuito externo por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, afastam a verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária.

6\. A reversibilidade da medida, com a possibilidade de devolução futura de valores indevidamente descontados, mitiga a urgência alegada.

IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado, com base em alegação de fraude, depende da demonstração clara e inequívoca da probabilidade do direito.

Inexistindo prova robusta de falha na segurança do sistema bancário e havendo indícios de participação ativa da consumidora no evento danoso (fornecimento de dados e realização de transferências), a questão demanda dilação probatória, o que afasta a verossimilhança das alegações para fins de tutela de urgência.

A mera apresentação de boletim de ocorrência, por si só, não é suficiente para comprovar a probabilidade do direito em casos complexos de fraude que exigem aprofundamento instrutório.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032937-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025; TJMT, N.U 1042222-12.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1029811-86.2025.8.11.0015, movida por VALDELICE DE SOUZA MONTEIRO, que deferiu em parte a tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento da autora (id. 336711864).

A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência
, na qual o
Juízo singular consignou que a probabilidade do direito da autora está evidenciada pela verossimilhança da fraude e pela incumbência da instituição financeira de comprovar a regularidade da contratação
,
pontuou que o perigo de dano se configura pelo prejuízo financeiro decorrente dos descontos em verba de natureza alimentar
e,
determinou a suspensão dos descontos mensais de R$ 699,04, sob pena de multa diária, se necessário (id. 336711864).

Nas razões recursais, o A
gravante pugna pela reforma da decisão
por
ausência dos pressupostos
da tutela de urgência
,
haja vista
de que não há probabilidade do direito, pois a parte agravada não teria apresentado prova
s suficientes de suas alegações,

e tampouco

evidência
d
o perigo de dano, porquanto a cobrança de saldo devedor é um direito do credor.

De forma subsidiária, questiona a decisão por não fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação, o que, segundo aduz, viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, postula o provimento do recurso para revogar a tutela concedida (id. 336711858).

Em sede de contrarrazões, a parte agravada
r
eitera a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479 do STJ) e no caráter alimentar dos seus proventos, o que evidencia o perigo de dano.

Quanto à ausência de prazo para cumprimento
a
Agravada
, sustenta que a decisão não impôs sanção automática, condicionando a multa a uma futura verificação de descumprimento, o que pressupõe a concessão de um prazo razoável (id. 342539857).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 338841874).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de
agravo de instrumento
.

No
caso em
comento
, a controvérsia
se dá
em torno da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência
concedida

em favor

Agravada
, consistente na suspen
são das cobranças de empréstimo
supostamente fraudu
lento
.

A inicial veio instruída com cópias
dos documentos pessoais, boletim de ocorrência, comprovante de empréstimo consignado, detalhamento do empréstimo com a descrição do valor financiado, taxa de juros, quantidade e valor de parcelas, comprovantes dos pix realizados,
conversas via aplicativos de mensagem (
id. 336711868 – cópia do processo principal
).

Nesse sentido, s
ão requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, art. 300 do CPC
.

A
probabilidade do direito
, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise
inicial

é
capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

Já a
probabilidade d
o direito
invocado
, em outros termos,
refere-se
a prova capaz no momento processual de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo
.

Embora a narrativa da
Agravada
revele indícios de fraude, constata-se, pelos próprios documentos apresentados, que
ela
forneceu voluntariamente seus dados bancários e acessou aplicativos de instituições financeiras sob
a
orientação de terceiros.

A questão ora discutida se torna mais complexa quando se considera que a própria Agravada admite que forneceu os dados bancários que recebia seu salário, d
e
modo que impera saber
,
se configurado possível golpe aplicado por terceiro decorreu de falha da esfera de atuação da instituição financeira ou de atuação emi
nentemente individual a qual o Banco Agravante
conseguiria evitar.

Tal conduta fragiliza a tese de falha exclusiva do
s
bancos e compromete, neste momento inicial, a plausibilidade de sua pretensão.

Ademais, os extratos juntados evidenciam operações bancárias efetivamente realizadas em seu nome, de modo que a análise da origem das transações e a aferição de eventual responsabilidade das instituições financeiras demandam
de
contraditório e dilação probatória, o que não pode ser esgotado em sede liminar.

Isto porque é necessário buscar

saber
com maior profundidade sobre os mecanismos de controle e fiscalização exercidos pela instituição financeira sobre seus correspondentes bancários, bem como sobre a eventual caracterização de fortuito externo, capaz de eximir a instituição bancária de responsabilidade.

Ademais, não há como identificar o recebedor do crédito, se possui ou não
vinculo
com a Agravada.

Portanto, não se verifica a necessária verossimilhança das alegações para justificar a suspensão imediata das cobranças e dos efeitos contratuais, sobretudo porque a reversão de eventual cobrança indevida poderá ser plenamente determinada em sentença, caso confirmada a tese da
inicial
.

É certo que a
Agravada
alega risco de comprometimento de verbas de caráter alimentar, oriundas de
sua remuneração
. Todavia, a reversibilidade da medida pretendida
,
consistente na devolução dos valores eventualmente descontados
o que
afasta a urgência invocada.

Convém esclarecer que o boletim de ocorrência apresentado, embora constitua elemento relevante, não supre por si só a deficiência probatória existente, tratando-se de narrativa unilateral que carece de confirmação documental robusta
, e devido
a

complexidade da situação requer o contraditório adequado para melhor elucidação dos fatos, sendo prudente aguardar a manifestação da instituição financeira sobre as circunstâncias específicas das operações questionadas.

Por conseguinte, inexistente a probabilidade do direito de forma suficientemente demonstrada nesta fase processual, impõe-se a
revogação d
a decisão recorrida, que se revela prudente e adequada às circunstâncias específicas do caso, permitindo o adequado contraditório e a melhor elucidação dos fatos controvertidos.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da autora e impedir sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito, diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, cujos valores teriam sido repassados via PIX a terceiro. A instituição financeira agravante sustenta a regularidade da contratação com autenticação por biometria facial, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de prova do envolvimento com o suposto fraudador.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a alegação de fraude por terceiro, sem demonstração de vínculo com a instituição financeira, é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência que suspende os descontos decorrentes de empréstimo regularmente contratado.
III. Razões de decidir
A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Embora presente o risco de dano pela natureza alimentar dos descontos, não se evidenciou a plausibilidade do direito, pois: (i) houve contratação por meio eletrônico com autenticação biométrica; (
ii
) os valores foram creditados em conta da agravada; (
iii
) não há prova da identidade do terceiro receptor das transferências nem de vínculo com a agravante. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos casos de golpe por terceiros, exige demonstração de falha na segurança ou na cadeia de prestação do serviço, o que não se verifica neste caso, ao menos neste momento processual. A fraude, se existente, a princípio, configuraria fato de terceiro estranho à relação contratual, não se podendo imputar à instituição financeira o dever de indenizar ou suspender os efeitos do contrato em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e
provido.
Tese
de julgamento: “
1. A concessão de tutela de urgência em ação que discute fraude em empréstimo bancário exige prova mínima de falha na prestação do serviço pela instituição financeira. 2. A alegação de golpe por terceiro, desacompanhada de evidência de vínculo com o banco, afasta o fumus boni iuris necessário para a suspensão dos descontos contratuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 373, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2124423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08.2024; TJMT, RAC 1023946-58.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câm. Direito Privado, j. 17.10.2025. (N.U 1032937-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)
. (
g.n
).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA (GOLPE DO FALSO ADVOGADO). TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VERBETE SUMULAR N. 479 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE FORTUITO INTERNO E FORTUITO EXTERNO.
INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO
CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão interlocutória que indeferiu a suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção de inscrição em cadastros de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cognição sumária, evidenciam-se a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e impedir eventual negativação; e (
ii
) estabelecer se a alegada fraude praticada por terceiros autoriza, de plano, a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do Verbete Sumular n. 479 do Superior Tribunal de
Justiça.III
. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de fraude associada à atuação direta do consumidor, com a realização voluntária de transferências bancárias, não
evidencia
com muita clareza, na análise perfunctória, a probabilidade do direito, circunstância que recomenda a necessária instrução probatória para apuração de eventual falha na prestação do serviço bancário. 4. O perigo de dano exige demonstração concreta, atual e grave, não se prestando a amparar receios subjetivos ou prejuízos futuros e incertos. 5. A discussão acerca da responsabilidade civil das instituições financeiras insere-se no exercício regular do direito de ação, inexistindo elementos que evidenciem conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Verbete Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça exige exame da situação concreta e não se evidencia, de plano, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras quando há indícios de atuação direta do consumidor na fraude.

2. A tutela de urgência para suspender cobranças e impedir negativação pressupõe demonstração efetiva da probabilidade do direito e de perigo de dano concreto, o que não se verifica diante da inexistência de prova de risco atual e imediato.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Verbete Sumular n. 479; Justiça do estado de Mato Grosso, N.U 1030277-28.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 16.12.2025, publicado no DJE 22.12.2025.

(N.U 1042222-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
. (
g.n
)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e
revogo
na íntegra a decisão recorrida.

É
como
o voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026